Tribunal: TJDFT
Processo: 0748001-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748001-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GTI - COMERCIO DE FRUTAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (contrato de abertura de crédito – R$ 500.315,43), indeferiu o pedido de reiteração de penhora de valores via Sisbajud. O agravante alega, em síntese, que, desde 2022, busca a localização de bens da parte executada, sendo que a última pesquisa de ativos ocorreu em outubro de 2023, há mais de um ano. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja autorizada a realização de nova pesquisa via Sisbajud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. No caso, a última consulta ao Sisbajud foi realizada em nov/2023 (ID 178257186 do processo referência), havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação cadastral da parte executada, o que autoriza a renovação da pesquisa. Nesse sentido: “(...) 5. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. (...)” (Acórdão 1720141, 07359127920228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator